Tribunal: TJDFT
Processo: 0755902-13.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete do Juiz de Direito Almir Andrade de Freitas Número do processo: 0755902-13.2019.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: HENNY KAMILLA RAMOS DE LIMA BRITO RECORRIDO: ABEFARMA - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE EDUCACAO FARMACEUTICA, NUTRACEUTICA E COSMETICOS DECISÃO A parte recorrente pugna pela concessão da gratuidade de justiça, alegando que não tem condições de pagar as custas e despesas processuais sem prejuízo de seu próprio sustento, ao tempo que junta sua CTPS, que comprova a inexistência de vínculo empregatício desde 2009 (ID 16389988). Considerando que a parte recorrente se declarar nutricionista, o que indica, dada a ausência de vínculo empregatício, ser profissional autônoma, bem como a impugnação ao pedido de gratuidade, formulada em contrarrazões, determino que a recorrente comprove a alegada hipossuficiência, acostando aos autos extratos de sua conta bancária ou, ainda, sua declaração de imposto de renda ou promova o recolhimento do preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso. Prazo de 48 (quarenta e oito) horas. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 15 de julho de 2020. ALMIR ANDRADE DE FREITAS Relator